Tribunal: TJPA
Processo: 0809557-51.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809557-51.2024.8.14.0040

APELANTE: PEDRO BRASIL FURTADO SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO POR EMPREGADORA EM FAVOR DE EMPREGADO. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A contra decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, ao reconhecer que a pretensão deduzida pelo autor decorre de relação de trabalho com a estipulante do seguro (Vale S/A), em ação visando complementação de indenização securitária por invalidez permanente em razão de acidente de trânsito. A seguradora sustenta que a natureza da relação é exclusivamente civil e requer a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação relativa a indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, com fundamento em seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TST reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações que envolvem indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, quando a controvérsia decorre do vínculo laboral.

4.

O vínculo entre o empregado e a estipulante do contrato de seguro é determinante para fixar a competência trabalhista, uma vez que o seguro é contratado em benefício dos empregados e relacionado à condição de trabalhador.

5.

O contrato de seguro de vida em grupo, ainda que de natureza civil, tem origem e motivação no vínculo de trabalho, justificando a aplicação do art. 114, IX, da CF/1988, que amplia a competência da Justiça do Trabalho para ações decorrentes da relação de trabalho.

6.

A decisão monocrática agravada encontra-se amparada em precedentes do STF (RE 612.986/DF, AgR), STJ (REsp 1825716/SC) e TST (RR 545359-2014), bem como na Súmula Vinculante nº 22 do STF, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que discute indenização por invalidez permanente com base em seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em favor de empregado, quando a pretensão decorre da relação laboral entre as partes.

2.

A estipulação do seguro pela empregadora em benefício de seus empregados atrai a competência trabalhista, ainda que a seguradora não integre a relação de emprego.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 22; STF, AgR no RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.06.2017; TST, RR 545359-2014-512-00-55, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, j. 07.04.2021; STJ, REsp 1825716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0809557-51.2024.8.14.0040; Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; Recorrido: PEDRO BRASIL FURTADO SILVA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra
decisão monocrática
proferida pelo Desembargador Relator (Id nº 25687710), a qual
declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho
, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, diante do reconhecimento de que a controvérsia decorre da relação de trabalho entre o recorrido e a estipulante do contrato de seguro de vida em grupo.

A referida decisão monocrática consignou que a apólice de seguro foi contratada pela empregadora VALE S/A, na condição de estipulante, em benefício de seus empregados, e que a controvérsia gira em torno de suposto direito à complementação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, o que, segundo entendimento da jurisprudência consolidada do STF, TST e STJ, atrai a competência da Justiça do Trabalho. Assim, a apelação cível interposta por Pedro Brasil Furtado Silva não foi conhecida, com determinação de remessa dos autos à Justiça especializada.

Inconformada, a parte agravante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id nº 29582296), sustentando, em síntese:
(i) que a Justiça do Trabalho seria absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, por se tratar de relação contratual de natureza tipicamente civil entre segurado e seguradora;

(ii) que o vínculo empregatício entre o recorrido e a estipulante do contrato de seguro (VALE S/A) não atrai, por si só, a competência da Justiça do Trabalho, inexistindo discussão trabalhista entre as partes;

(iii) que a jurisprudência pacificada do STJ reconhece ser da Justiça Comum Estadual a competência para julgamento de ações cujo objeto seja o cumprimento de obrigação contratual prevista em apólice de seguro, mesmo quando estipulada pelo empregador em benefício de seus empregados;

(iv) requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática agravada ou o julgamento colegiado do agravo, com provimento para reconhecer a competência da Justiça Comum e o prosseguimento do recurso de apelação interposto pela agravante.

Certidão lançada aos autos (Id nº 30376550) atesta que transcorreu in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da correção da decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, ao fundamento de que a pretensão deduzida pelo autor decorre da relação de trabalho mantida com a estipulante do contrato de seguro.

A controvérsia não reside propriamente na interpretação de cláusulas contratuais securitárias, mas sim na definição da jurisdição competente para o exame da demanda em que se pleiteia o pagamento de indenização por invalidez permanente, com base em seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor.

A jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores orienta-se de forma clara pela competência da Justiça do Trabalho em hipóteses como a dos autos. Cito os precedentes que fundamentaram a decisão agravada:

Súmula Vinculante nº 22 do STF:

"A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004."

STF, AgR no RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.06.2017:

"O Supremo Tribunal Federal reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, excluindo da competência apenas aquelas em que já havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau antes da EC 45/2004."

TST, RR 545359-2014-512-00-55, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, j. 07.04.2021:

"Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF."

STJ, REsp 1825716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2020:

"[...] a contratação do seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados). O estipulante celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando os segurados e assumindo responsabilidade contratual perante o segurador."

É, pois, evidente que o contrato de seguro de vida em grupo, ainda que tenha natureza cível, decorre diretamente do vínculo laboral entre a empregadora (tomadora do seguro) e o empregado (segurado), sendo a estipulação realizada em nome e benefício dos trabalhadores, o que justifica a aplicação do art. 114, IX, da Constituição Federal.

Assim, não há reparos a serem feitos à decisão monocrática que, com base na jurisprudência dos tribunais superiores e nos dispositivos constitucionais aplicáveis, declinou da competência para a Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos ao Egrégio TRT da 8ª Região.

3. Conclusão

Diante do exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025